Tribunal: TJDFT
Processo: 0072455-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072455-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BELARMINA ANA DA SILVA BRANCO, MARCOS CAPELLARI, MAURICIO HOANSAN TAN, ESSIO FUZZO, NICOLA DI FRUSCIA DESPACHO Na petição de ID 21336910, o BANCO DO BRASIL SA informa o depósito da 5a (quinta) parcela do acordo entabulado com o recorrido MARCOS CAPELLARI. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, excluindo-se dos autos o nome do causídico RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. Defiro a juntada do documento, considerando que o acordo já foi homologado pela decisão de ID 11645549. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Frise-se que o nome do antigo causídico já foi excluído do cadastro dos autos. Proceda a Secretaria às anotações necessárias para o cadastramento do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Após, considerando a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo referente aos expurgos inflacionários, devolvam-se os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o processo, nos termos do despacho de ID 11645543. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024